Tribunal: STJ
Processo: 0397501-47.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1042985 - PB (2025/0397501-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: HELOSMAR CORREIA DO REGO (PRESO)
ADVOGADO
: TERESA RAQUEL ALVES RIBEIRO PESSOA - PB018355
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INDEFERIMENTO DE LIMINAR NA
ORIGEM. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão do Ministro Presidente do Tribunal Superior, que
indeferiu liminarmente o
, com fundamento na Súmula 691 do STF.
habeas corpus
2. A decisão de origem indeferiu o pedido liminar por não verificar, em um primeiro exame, o
alegado constrangimento ilegal que justificasse a antecipação do mérito, considerando regular o
curso da instrução processual e superada a alegação de inobservância do prazo nonagesimal para o
reexame da custódia preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há flagrante ilegalidade na decisão que indeferiu a
liminar em
, justificando o relaxamento da prisão cautelar por excesso de prazo na
habeas corpus
instrução criminal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do Tribunal Superior é firme no sentido de ser incabível
contra
habeas corpus
decisão que indefere liminar, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade.
5. A Corte de origem afirmou que o processo segue curso regular e a necessidade da custódia
, não se verificando flagrante ilegalidade que justifique
preventiva já foi reexaminada em 2/10/2025
o processamento da ordem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "É incabível habeas corpus contra decisão que indefere liminar, salvo em
casos de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade".
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33; Súmula 691/STF.
Documento eletrônico VDA53265927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 18/12/2025 15:54:52
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 845df71c-26cc-4258-9a23-432e85ea4e7e

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 691.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/12/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
17/12/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA53265927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 18/12/2025 15:54:52
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 845df71c-26cc-4258-9a23-432e85ea4e7e

AgRg no HABEAS CORPUS No 1042985 - PB (2025/0397501-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: HELOSMAR CORREIA DO REGO (PRESO)
ADVOGADO
: TERESA RAQUEL ALVES RIBEIRO PESSOA - PB018355
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INDEFERIMENTO DE LIMINAR NA
ORIGEM. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão do Ministro Presidente do Tribunal Superior, que
indeferiu liminarmente o
, com fundamento na Súmula 691 do STF.
habeas corpus
2. A decisão de origem indeferiu o pedido liminar por não verificar, em um primeiro exame, o
alegado constrangimento ilegal que justificasse a antecipação do mérito, considerando regular o
curso da instrução processual e superada a alegação de inobservância do prazo nonagesimal para o
reexame da custódia preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há flagrante ilegalidade na decisão que indeferiu a
liminar em
, justificando o relaxamento da prisão cautelar por excesso de prazo na
habeas corpus
instrução criminal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do Tribunal Superior é firme no sentido de ser incabível
contra
habeas corpus
decisão que indefere liminar, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade.
Documento eletrônico VDA52572908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 24/11/2025 19:12:00
Código de Controle do Documento: e31683dd-fd3d-47b3-9e26-55869fb19cf8

5. A Corte de origem afirmou que o processo segue curso regular e a necessidade da custódia
, não se verificando flagrante ilegalidade que justifique
preventiva já foi reexaminada em 2/10/2025
o processamento da ordem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "É incabível habeas corpus contra decisão que indefere liminar, salvo em
casos de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade".
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33; Súmula 691/STF.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 691.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
de
HELOSMAR CORREIA DO REGO
decisão do Ministro Presidente deste Tribunal Superior, que indeferiu liminarmente o
, com
writ
fundamento na Súmula 691/STF.
A defesa reafirma a excepcionalidade do caso para superar o óbice da Súmula no 691,
apontando: prisão preventiva perdurando por mais de oito meses; ausência de apreciação dos
pedidos de revogação; inexistência de designação de audiência de instrução; morosidade e
desorganização estatal; e falta de juntada dos áudios das interceptações telefônicas que subsidiaram
a custódia. Invoca precedentes do STJ (HC no 617.975/PB e AgRg no RHC no 139.571/BA) sobre
desídia e excesso de prazo, bem como os arts. 5o, LIV e LXXVIII, da Constituição da República, e
o
parágrafo único, do CPP, sustentando constrangimento ilegal e a necessidade de
art. 316,
medidas cautelares alternativas (e-STJ, fls. 423-431).
Requer a reconsideração da decisão recorrida a fim de que seja relaxada a custódia
cautelar.
É o relatório.

VOTO

Documento eletrônico VDA52572908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 24/11/2025 19:12:00
Código de Controle do Documento: e31683dd-fd3d-47b3-9e26-55869fb19cf8

O recurso não comporta provimento.
A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme no sentido de ser incabível habeas
corpus contra decisão que indefere liminar, ressalvadas as hipóteses excepcionais de manifesta
ilegalidade ou arbitrariedade, conforme entendimento firmado no Enunciado Sumular 691 do STF
"não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão
do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar."
No caso, a Corte de origem indeferiu o pleito liminar por não verificar, em um primeiro
exame, o alegado constrangimento ilegal que justifique a antecipação do mérito:

Do exame dos elementos trazidos aos autos e das informações prestadas pela autoridade
apontada coatora, constata-se que a decisão que decretou a custódia preventiva aponta a
presença do fumus (prova da comissi delicti materialidade e indícios suficientes de
autoria) e o , diante da gravidade concreta da conduta periculum libertatis supostamente
praticada pelo paciente.
A decisão de revisão das prisões preventivas, datada de
(Id. 37826319),
02/10/2025
também indica a regularidade formal, a princípio, da custódia cautelar e a
necessidade de sua manutenção, diante da suposta prática dos crimes de tráfico
ilícito de entorpecentes, associação para o tráfico de drogas e organização
criminosa, além do possível contexto de enfrentamento entre facções criminosas
rivais.
Num juízo perfunctório cabível por ora, não se verifica, em tese, qualquer flagrante
ilegalidade apta a justificar a excepcional concessão da liminar. No processo de origem
a denúncia foi oferecida e recebida, as defesas foram apresentadas e houve a
reavaliação das prisões, incluindo-se a do paciente, devidamente realizada,
afastando, a princípio, qualquer alegação de constrangimento ilegal manifesto.
Cumpre destacar que a via estreita do não se presta à valoração aprofundada das provas,
tampouco habeas corpus à substituição do juízo natural da causa na análise de fatos
complexos e multifacetados, especialmente quando o conjunto fático-probatório indica
gravidade concreta e periculosidade social.
Ademais, os requisitos para concessão da liminar — e — não se encontram fumus boni
iuris periculum in mora configurados, visto que a pretensão se confunde com o mérito
da impetração, devendo ser apreciada de forma colegiada, após a manifestação
ministerial.

Conforme reiterada jurisprudência desta Corte, o excesso de prazo na instrução
processual deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, sendo que, na hipótese, por ora,
o processo segue curso regular, notadamente tratando-se de feito complexo com vários réus,
necessidade de diversas diligência e apuração de crimes graves. Ademais, o Tribunal de origem
Documento eletrônico VDA52572908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 24/11/2025 19:12:00
Código de Controle do Documento: e31683dd-fd3d-47b3-9e26-55869fb19cf8

afirmou que a necessidade da custódia preventiva já foi reexaminada em 2/10/2025. Assim, não se
verifica, por ora, a ocorrência de flagrante ilegalidade, de modo a justificar o processamento da
presente ordem.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA52572908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 24/11/2025 19:12:00
Código de Controle do Documento: e31683dd-fd3d-47b3-9e26-55869fb19cf8

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.042.985 / PB
Número Registro: 2025/0397501-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08061219120238150331
08062015520238150331
08073817220248150331
08074232120258152002
08192952520258150000
8061219120238150331
8062015520238150331
8073817220248150331
8074232120258152002 8192952520258150000
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : TERESA RAQUEL ALVES RIBEIRO PESSOA
ADVOGADO
: TERESA RAQUEL ALVES RIBEIRO PESSOA - PB018355
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
PACIENTE
: HELOSMAR CORREIA DO REGO (PRESO)
CORRÉU
: TIBERIO CAIO ALBUQUERQUE CANDIDO DOS SANTOS
CORRÉU
: JOALLYSON GUEDES RESENDE
CORRÉU
: JOSE RODRIGUES DA SILVA JUNIOR
CORRÉU
: HUANDERSON RAFAEL DE SOUZA SILVA
CORRÉU
: DANIEL DA SILVA NASCIMENTO
CORRÉU
: ELIEZER FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR
CORRÉU
: CARLA EMANUELLE DE LIMA
CORRÉU
: ANDERSON MIRANDA DE SOUZA
INTERES.
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
Documento eletrônico VDA53242916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:46:32
Código de Controle do Documento: fc975113-b6dd-4000-8c98-775f641a8fdd

ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE
DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : HELOSMAR CORREIA DO REGO (PRESO)
ADVOGADO : TERESA RAQUEL ALVES RIBEIRO PESSOA - PB018355
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53242916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:46:32
Código de Controle do Documento: fc975113-b6dd-4000-8c98-775f641a8fdd